Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO INVÁLIDO. FRAUDE. INSCRIÇÃO NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUESTIONAMENTO DA REGULARIDADE DA RESTRIÇÃO POR INADIMPLÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para: 1) confirmar a tutela de urgência; 2) declarar a inexistência de contrato entre a parte autora e a ré; 3) condenar a parte ré a pagar à parte autora R$ 3.500,00 de reparação por danos morais. Alega regularidade da restrição do nome do autor no rol dos inadimplentes e ausência de danos morais devido à falta de pagamento do débito, sendo exercício regular do direito. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso regular e tempestivo (IDs 36290396 e 36290397). Contrarrazões no ID 36290408.
3. A sentença ora impugnada consignou na sua fundamentação que a parte ré não provou a existência do contrato com a assinatura válida da parte autora. Logo, a parte autora tem direito à declaração da inexistência do débito e a devida reparação.
4. Em seu recurso, o recorrente alega expressamente regularidade da restrição do nome do autor no rol dos inadimplentes e ausência de danos morais devido à falta de pagamento do débito, sendo exercício regular do direito. Todavia, o recorrente se limitou a repetir argumentos da contestação, sem impugnar as razões lançadas na sentença com o fim de comprovar a validade do contrato objeto da dívida. O recorrente sequer comprovou a autenticidade da assinatura.
5. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, eis que as razões do apelo são dissociadas dos fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
6. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.